Tribunal: STF
Processo: HC 259483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Rita Pereira dos Santos, em favor de Julior Cesar Arruda Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 997.658/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIO CESAR ARRUDA RODRIGUES, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do indeferimento da pretensão liminar no HC n. 2089736-24.2025.8.26.0000. 



    Com a alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do ora paciente nos Autos n. 0001382-59.2021.8.26.0077, vinculados à denominada Operação Raio X, porquanto, além de se tratar de réu idoso e com problemas sérios de saúde (fl. 3), há absurdo excesso de prazo na formação da culpa do sentenciado, bem como, o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, caracteriza clara e violação ao princípio da inocência, ainda mais, quando ausentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar (fl. 4); pretende-se a imediata revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, a impetrante requer a revogação da prisão ou a extensão da decisão proferida no STJ, nos autos do HC 622.424/SP.



    Informações prestadas.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório



    Decido.



    O paciente foi condenado “ao cumprimento das penas de 22 (vinte e dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo unitário, dando-o como incurso no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13 (item II.1); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por dezenove vezes, em continuidade delitiva (item II.11); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por vinte e uma vezes, em continuidade delitiva (item II.12); no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, por cento e oito vezes, em continuidade delitiva (item II.13), na forma do art. 69 do Código Penal. [...]” (fl. 21180).”



    A impetrante alega excesso de prazo para julgamento da apelação.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Nem mesmo monocraticamente a controvérsia foi apreciada.



    Ademais, a impetrante, no mesmo dia em que veio a esta Corte, formulou pedido de extensão no STJ e aguarda a sua análise.



    Inviável, portanto, o acolhimento do pedido neste momento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente